Tribunal: STF
Processo: Rcl 10123
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.797/PE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 



    2. No julgamento da ADI 1.797/PE esta Corte apreciou decisão administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que estendeu aos seus servidores e Magistrados a diferença remuneratória de 11,98%, decorrente de erro verificado na conversão de cruzeiros reais em URV. 



    3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para negar seguimento ao recurso especial não guarda identidade com a decisão proferida nos autos da ADI 1.797/PE. 



    4. Agravo regimental desprovido.